Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-38.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010873-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES TAQUES - CPF: 698.801.821-20 (APELANTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES TAQUES - CPF: 698.801.821-20 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIAS – MIGRAÇÃO DE PLANO – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DADOS DE INTERNET – COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado que houve a suspensão da linha telefônica da parte autora, bem como o acesso aos seus dados de internet móvel, em decorrência da cobrança indevida de faturas, ocasionadas em razão da migração para outro plano oferecido pela empresa requerida, resta demonstrada a falha na prestação de serviços que, por conseguinte, enseja o dever de indenizar.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, circunstâncias inobservadas no caso concreto. Majoração devida em consonância com Precedentes deste Sodalício.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010873-38.2020.8.11.0041

APELANTES:

MARIA APARECIDA RODRIGUES TAQUES E CLARO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA APARECIDA RODRIGUES TAQUES
e
CLARO S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1010873-38.2020.8.11.0041, ajuizada pela primeira recorrente em desfavor da segunda, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa de telefonia ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, e tornou definitiva a liminar concedida.

Além disso, condenou a ré ao pagamento de multa diária pelos dias de descumprimento, no limite de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a autora-apelante
[MARIA APARECIDA RODRIGUES TAQUES]
alega que a decisão de primeiro grau foi acertada no tocante a presença dos danos morais, tendo em vista todo o transtorno vivido em razão da má prestação de serviços ocasionadas pela requerida, já que indevidamente suspendeu os serviços de telefonia contratados por ela, além de cobrar por uma dívida inexistente, contudo, falhou na fixação do seu valor, que entende extremamente baixo para o caso concreto, razão pela qual requer o provimento do recurso de apelação, a fim de ser parcialmente reformada a sentença no sentido de majorar o
quantum
indenizatório (Id. 65906659).

Por outro lado, a apelante [
CLARO S/A
] defende que levando-se em consideração o excessivo valor da multa confirmada em sentença na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), inicialmente postula pelo seu afastamento, visto que a obrigação encontra-se devidamente cumprida, e, caso não for este entendimento, pugna pela sua redução

para patamar mais razoável, sem que o seu recebimento signifique enriquecimento sem causa.

De outro lado, assevera que no caso em tela a parte autora pleiteia indenização pelos supostos danos morais suportados, em razão de uma suposta falha na prestação de serviços, especificamente em face ao bloqueio de sua linha telefônica, mesmo após o pagamento regular das faturas com valores que alega discordar. Entretanto, discorre que embora a parte autora alegue que ficou alguns períodos sem utilizar sua linha, conforme faturas anexadas nos autos, em alguns períodos constam registro de utilização da linha, inclusive após o período reclamado, logo, afirma que tais fatos não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, sobretudo pelo fato de que a parte autora não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo de ordem moral, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a redução ao
quantum
indenizatório para um valor mais razoável (Id 65906662).

Contrarrazões ofertadas, respectivamente, nos Ids. 65906667
[CLARO S/A]
e 65906669
[MARIA APARECIDA RODRIGUES TAQUES]
.

A apelante [
Claro S/A
] efetuou o recolhimento do preparo recursal no id. 65906664, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que no dia 19/12/2019 a requerida lhe ofereceu a migração para um outro plano, no valor de R$79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), com quantidade maior de dados de internet, o que foi aceito.

Continuou narrando que o plano antigo se iniciava todo dia 04 e encerrava o ciclo todo dia 03 do mês subsequente, mas, após a adesão à migração de plano, a requerida encaminhou uma fatura no valor de R$109,01 (cento e nove reais e um centavo), contendo cobrança de serviços utilizados entre os dias 04/12/2019 e 03/01/2020.

Relatou que ao questionar a citada fatura junto ao SAC da requerida, o preposto desta solicitou um prazo de 05 (cinco) dias para verificar a legalidade da cobrança, mas não obteve resposta nesse prazo, e, diante do vencimento do prazo para pagamento, a sua linha telefônica foi cortada.

Sustentou que nesse período de espera, a requerida lhe encaminhou uma nova fatura no valor de R$38,97 (trinta e oito reais e noventa e sete centavos), supostamente referente ao período de uso entre 04/01/2020 a 16/01/2020, a qual foi quitada, acreditando a autora se tratar de débitos referentes à proporção utilizada no plano antigo.

Asseverou que, em novo contato junto ao SAC da requerida, esta reconheceu a cobrança indevida da fatura no valor de R$109,01 (cento e nove reais e um centavo), e, em seguida, encaminhou à autora a fatura no valor de R$70,04 (setenta reais e quatro centavos), a qual foi quitada, pelo que a linha foi restabelecida.

No entanto, esclareceu que a partir do dia 28/02/2020 passou a receber cobranças referente à fatura no valor de R$38,97 (trinta e oito reais e noventa e sete centavos), embora esta já estivesse quitada; e que no dia 09/03/2020 foi novamente surpreendida com a suspensão indevida de sua linha telefônica, não tendo obtido êxito na tentativa de restabelecer os serviços administrativamente.

Em face disso, requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida restabelecesse o sinal telefônico, e liberasse os envios de mensagens via SMS e redes sociais, além do sinal de internet, tudo para a linha telefônica (65) 99908-9325, e ao final, a procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada de primeiro grau entendeu que, de fato, tanto a suspensão da linha como a cobrança dos valores questionados foram realizados indevidamente, e par disso, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015, confirmando, ainda, a multa por descumprimento na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformadas, ambas as partes aviaram recursos de apelação, em que a parte autora requer tão somente a majoração da indenização por danos morais, ao passo que a empresa requerida sustenta que não há que se falar em indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito passível de ser indenizado, pelo que deve ser afastado, mediante a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução ao
quantum
indenizatório para um valor mais razoável, bem como o afastamento da multa imposta ou ao menos a sua minoração.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela empresa requerida, adianto, desde já, que em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar.

É fato incontroverso nos autos que no dia 19/12/2019, a parte autora recebeu uma ligação de uma atendente da empresa requerida, oferecendo-lhe a migração da sua linha telefônica [(65) 99908-9325] para um outro plano, com quantidade maior de gigas de internet em relação ao que ela possuía, que era plano controle.

A autora afirma que efetuou a migração para um outro plano, no valor de R$79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), no entanto, começou a receber cobranças indevidas, e que apesar de cumprir sua obrigação contratual, ocorreu a suspensão do sinal telefônico e da sua internet, não tendo obtido êxito na tentativa de restabelecer os serviços, permanecendo inoperante.

Embora a empresa requerida defenda que a oferta feita à autora fora ativada, e que apesar de terem ocorrido erros sistêmicos no registro da promoção, o que no seu entender não comprova que houve falha na prestação dos serviços, pelo que se denota dos documentos juntados aos autos e pelas tentativas da parte autora em tentar resolver os problemas na via administrativa, conforme protocolos de atendimento (protocolos nº 2020180571415 (28/02/2020), 2020182522037 (29/02/2020), 2020191889956 (03/03/2020), 2020191845016 (03/03/2020), 2020204411951 (07/03/2020), houve sim a má prestação dos serviços ofertados pela empresa requerida.

Sendo assim, restou demonstrado que a empresa requerida feriu direito do consumidor que cumpre com suas responsabilidades mensais e espera, no mínimo, um atendimento bem-feito e resolução dos problemas, situações estas que não aconteceram com a autora, que teve suspensa a sua linha telefônica e o acesso aos dados de internet, em face de cobranças indevidas, circunstância essa que em nada se assemelha a um mero dissabor.

Logo, uma vez caracterizado o ato ilícito passível de indenização, resta estabelecer o
quantum
indenizatório.

Quanto a esse ponto, a empresa requerida pugna pela redução do
quantum
indenizatório, para fins de evitar o enriquecimento indevido, ao passo que a parte autora requer a sua majoração.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pelo que se denota dos autos, a sentenciante condenou a empresa requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Todavia, entendo que tal valor se mostra irrisório frente aos contornos da lide, merecendo, pois, ser majorado para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros estabelecidos por esta Câmara de Direito Privado. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALORES ABUSIVOS –
CORTE INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES – DETERMINAÇÃO DE NOVO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito.

A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor resulta em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do CC/02), por ser relação contratual, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, ou seja, desde o acórdão (Súmula nº 362 do STJ).

Restando configurada a falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia litigante, com a declaração de nulidade das cobranças indevidas, devem as faturas contestadas serem refaturadas de acordo com o valor contratado.
(N.U 0042994-83.2013.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

No tocante à multa para o caso de não cumprimento da determinação por parte da empresa requerida, observa-se que a magistrada singular fixou na liminar a multa diária na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme id. 65906528, o que foi confirmada na sentença, entretanto, reduzindo-a ao limite máximo R$10.000,00 (dez mil reais), conforme id. 65906657.

A empresa demandada requer o afastamento da multa para caso de descumprimento, e, caso não for o entendimento, a sua minoração.

A irresignação, contudo, neste particular, também não merece acolhida, haja vista que
a imposição de multa cominatória ou “
astreintes”
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, sem levar em consideração ainda que pode ser revista a qualquer tempo, mesmo de ofício.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO DE VEÍCULO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.
”
(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO -

PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.
”
(RAI 1006958-12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Logo, o valor fixado de R$500,00 (quinhentos reais) na liminar concedida, limitada, em sentença, ao máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, não havendo razões, portanto, da sua exclusão ou mesmo minoração, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa requerida

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020